Tribunal: TJMT
Processo: 1013585-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013585-56.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIOGO BATISTA DA SILVA - CPF: 057.534.051-77 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – 09 MUNIÇÕES INTACTAS DE CALIBRE .22
– CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA EM R$ 1.300,00 – PLEITO DE EXCLUSÃO DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS –
ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO
.

Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao
jus ambulandi
do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, impetrou-se
habeas corpus
com pedido de liminar em benefício de
Diogo Batista da Silva
, recolhido na Cadeia Pública de Barra do Bugres, contra a decisão que homologou o flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma) e conceder-lhe a liberdade provisória arbitrando fiança no valor de R$1.300,00 (mil e trezentos reais).

Alegou que não tem condições de arcar com o pagamento dessa importância, pois trabalha como servente de pedreiro e sua renda seria de R$1.700,00 (mil e setecentos reais) mensais.

Aduziu que a autoridade apontada como coatora sequer manifestou quanto à existência dos requisitos da prisão preventiva, podendo-se concluir que não existem no presente caso, o que configura, portanto, constrangimento ilegal, não se admitindo que o paciente fique preso apenas com base no não pagamento da fiança.

Afirmou, ainda que, não estando a imputação listada no rol taxativo do artigo 313 do Código de Processo Penal, não cabe segregação cautelar.

Assim, requereu a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para conceder a liberdade provisória ao paciente, ou, para que seja dispensado o pagamento da fiança (id. 134695196). Juntou documentos.

A liminar vindicada foi deferida consoante
decisum
id. 134703697, para afastar a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa, pelo Desembargador Plantonista Rubens de Oliveira Santos Filho.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 135539171.

A douta Procuradoria geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Amarildo César Fachone, manifestou pela concessão em definitivo da ordem, ratificando a liminar concedida (id. 135694691), sintetizando com a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL: HABEAS CORPUS – pedido liminar concedido – porte ilegal de arma de fogo – Arbitramento de fiança vinculada – impossibilidade de pagamento – hipossuficiência financeira - aplicação do artigo 350, do Código de Processo Penal - Paciente assistido pela Defensoria Pública - Concessão de liberdade provisória sem fiança – acolhimento do pedido defensivo. PARECER pela confirmação da liminar e concessão da ordem.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Diogo Batista da Silva
, recolhido na Cadeia Pública de Barra do Bugres, contra a decisão que homologou o flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma) e conceder-lhe a liberdade provisória arbitrando fiança no valor de R$1.300,00 (mil e trezentos reais).

Alegou que não tem condições de arcar com o pagamento dessa importância, pois trabalha como servente de pedreiro e sua renda seria de R$1.700,00 (mil e setecentos reais) mensais ou seja, s
ustentou, em síntese, a incapacidade financeira de pagar o valor da fiança arbitrada pelo Juiz da instância de piso.

Aduziu que a autoridade apontada como coatora sequer manifestou quanto à existência dos requisitos da prisão preventiva, podendo-se concluir que não existem no presente caso, o que configura, portanto, constrangimento ilegal, não se admitindo que o paciente fique preso apenas com base no não pagamento da fiança.

Emerge dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 08 de julho de 2022, em razão do suposto cometimento do delito previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de munição de uso permitido), por ser encontrado no seu bolso 09 (nove) munições de calibre .22 intactas.

A autoridade apontada como coatora ao homologar a prisão em flagrante e conceder a liberdade provisória mediante fiança,
arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais),
consignou que:

“...
Verifico pela narrativa da Autoridade Policial que os flagrado de DIOGO BATISTA DA SILVA pelo cometimento, em tese, do(s) crime(s) PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, tipificado(s) no(s) Art. 14 da LEI No 10.826/2003, não demonstrando, os autos, nenhuma mácula, ictu oculi, de ordem formal ou material que venha a contaminar a prisão ora analisada.

Isso posto, pelo fato dos agentes que participaram da prisão em flagrante gozarem de fé pública, no que tange aos seus atos administrativos e às suas declarações, estão demonstradas a prova da materialidade e os indícios de autoria, porquanto a prisão não se demonstrou eivada de vício, pelo que HOMOLOGO o presente auto lavrado em desfavor de DIOGO BATISTA DA SILVA, devidamente qualificado.

Passo à análise da necessidade da concessão de liberdade provisória sem fiança, com aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Compulsando os autos, verifico a existência de materialidade e indícios de autoria, consoante já salientado, diante dos fatos e declarações encartadas nos autos, entendo por desnecessária a decretação da prisão preventiva do custodiado, dada a ausência dos requisitos legais necessários à adoção da medida extrema.

Finalmente, não se pode olvidar que o direito à liberdade, ao lado do princípio da presunção de inocência, constitui regras imperativas de índole constitucional a serem observadas pelo Estado no exercício de suas atribuições, sobretudo judicante.

No que tange às medidas cautelares, a nova redação do artigo 282 do CPP, incluída pela Lei no 12.403/2011 estabelece que tais medidas deverão ser aplicadas, observando-se: 1) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e 2) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. A nova lei trouxe a exigência de manter a prisão em flagrante, decretando a prisão preventiva, apenas em situações extraordinárias, prevendo, ainda, possibilidade de conversão da prisão em flagrante delito ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Assim, considerando que no presente caso não estão presentes os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva, e ainda, por ser tecnicamente primário, e não possuir apontamentos criminais em seu desfavor entendo conveniente a substituição da segregação cautelar do flagrado pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Ante o exposto, com fulcro no art. 310, inciso III, do Código de Processo Penal,
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA
, no quantum de
R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)
, ao custodiado
DIOGO BATISTA DA SILVA
, devidamente qualificados, contudo,
FIXO
as seguintes condições, elencadas no artigo 319, §4o do CPP, quais sejam:

a) Comparecimento a todos os atos do processo dos quais for intimado/citado/notificado, não podendo se mudar sem prévia autorização deste juízo;

b) Recolhimento domiciliar no período noturno, das 19h às 06h, e nos finais de semana de forma integral.

c) Não ingerir bebida alcoólica.

d) comparecimento mensal em juízo.

e) Comprovação do seu domicílio.

f) Recolhimento da fiança arbitrada.

Advirto, ainda, o flagrado a manterem comportamento social adequado e a não cometer novas infrações penais, sob pena de ter sua prisão preventiva decretada, nos termos do §4o do artigo 282 do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal no 12.403/2011).

Diante da Portaria Conjunta n. 247 de 16 de março de 2020 editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça e o Corregedor-Geral da Justiça, estabelecendo medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus) no âmbito do Poder Judiciário, ante o regime excepcional decretado pela referida portaria e subsequentes, sirva cópia da presente como mandado de intimação e ALVARÁ DE SOLTURA em favor DIOGO BATISTA DA SILVA, comprovada o pagamento da fiança arbitrada, sendo dispensada a apositura de selo de autenticidade, devendo ser regularizado via sistema BNMP...”
(id. 134695197, p. 47/48).

Assim, concedeu a liberdade provisória mediante condições e ao pagamento de fiança (id.
134695197, p. 47/48
), aplicando, ainda, medidas cautelares.

Pois bem.

Com as inovações da Lei no 12.403/2012 o instituto da FIANÇA passou por modificações significativas, de sorte que o seu arbitramento, assim, como a imposição de qualquer outra medida cautelar, somente será cabível quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
), mas que, em razão da proporcionalidade, se mostre menos onerosa ao agente e seja suficiente para tutelar a situação concreta exigido no curso processo.

No caso dos autos, a imposição de FIANÇA vem desacompanhada de qualquer fundamentação, servindo apenas como "complementação" à liberdade provisória.

A FIANÇA - assim como todas as medidas cautelares - deve atender as finalidades previstas na lei (art. 319, VII, do CPP), sob pena de haver banalização da medida cautelar diversa da prisão, desvirtuando a finalidade da Lei no 12.403/2011 e, ao invés de diminuir a intervenção penal injustificada, massificá-la.

Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas quando presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Destarte, além da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Com efeito, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, consoante disposto nos
artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal
.

Desta forma, extrai-se dos dispositivos supramencionados que a dispensa da fiança não é uma discricionariedade do magistrado, mas sim direito do beneficiário, sobretudo porque o seu arbitramento está condicionado à avaliação de sua condição econômica.

Outrossim,
a despeito da fiança arbitrada pela autoridade coatora, ficou evidenciado nos autos a
aparente
situação de hipossuficiência do paciente, pois declarou no interrogatório que é servente de pedreiro, percebendo mensalmente R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) (id. 134695197, p. 17/18).

Desta forma, verifica-se que o não pagamento da fiança era o único e essencial motivo para a manutenção da constrição cautelar, o que contraria os mais fundamentais direitos e garantias constitucionais, porquanto, se se tratasse de pessoas com boa situação financeira, por óbvio, já estariam em liberdade.

Em situações como esta que o legislador pátrio previu, no Código de Processo Penal, a possibilidade de a liberdade provisória ser concedida, mediante a observância de algumas condições, caso o juiz verificasse ser impossível ao réu prestá-la.

Com efeito, se a autoridade coatora não constatou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, e ficando evidenciada, em tese, a aparente situação de hipossuficiência do paciente, entendo que a manutenção do beneficiário no cárcere – apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada – configura manifesto constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da liminar pleiteada.

Analisando situação idêntica, já decidiu este Tribunal:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO - PRISÃO EM FLAGRANTE - ARBITRAMENTO DE FIANÇA - PRETENDIDA ISENÇÃO - ALEGADA POBREZA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - CONCESSÃO DA ORDEM COM A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA.

A cláusula "poderá" contida no artigo 350 do Código Processo Penal há de ser interpretada de forma sistêmica, como um "poder-dever" do Magistrado, a quem a lei impõe aceitar a pobreza mediante simples afirmação, independentemente de prova, somente sendo lícito recusá-la por justo motivo que esclareça a real capacidade econômica do paciente. Com efeito, estabelecida a premissa de que a hipossuficiência se presume na forma da Lei de Assistência Judiciária (LAJ, artigo 4o, § 1o), não pode o Magistrado recusar pedido de isenção de fiança, inserido no âmbito das garantias individuais, inclusive com sede constitucional (artigo 5o, caput, XXXV, LIV, da Constituição Federal) somente pela arguição de que o paciente não comprovou ser pobre na forma da lei, conclusão essa que se distancia da mens legis estabelecida a priori.

No caso ora tratado, é necessário promover a adequação diante da concessão da ordem, fixando medidas cautelar diversas da prisão, presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal, em associação com outras medidas que eventualmente venham a ser impostas pelo juízo de origem, tido como autoridade coatora, salvo se por outro motivo a paciente estiver preso.”
(N.U 1010300-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)

“HABEAS CORPUS – CRIME DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA, EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – DISPENSA DO PAGAMENTO DA FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA – PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 325, § 1o, I, E DO ARTIGO 350, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

De acordo com o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada”. (STJ. AgRg no HC 583258 / MG).”
(N.U 1010410-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – CONCESSÃO DE LIBERDADE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – AFASTAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE JUDICIAL – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE – PERTINÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – CONFIRMADA A LIMINAR.

O não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia, especialmente em se tratando de réu hipossuficiente economicamente e quando inexistentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.”
(N.U 1009632-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306, DO CTB) – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA EM R$ 416,00 – PLEITO DE EXCLUSÃO DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS E ACRESCIDA A SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário.”
(N.U 1010136-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)

Ainda:

“[...] o arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar. 2.
Esta Corte tem compreendido que o inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar,nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal
.”
(STJ, HC no 385.922/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.4.2017)

A toda a evidência, o § 1o do artigo 325 do Código de Processo Penal estabelece que, se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser
dispensada
, na forma do artigo 350 do mesmo
Codex
.

Por outro lado, artigo 350 do Código de Processo Penal preceitua que o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória,
sujeitando-o às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do mesmo Código
, e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Por todo o exposto,
ante a desnecessidade da prisão preventiva e demonstrada a hipossuficiência do paciente e sem delongas desnecessárias,
ratifico a liminar,
concedendo
a ordem em definitivo em favor de
Diogo Batista da Silva
para lhe conceder liberdade provisória
SEM FIANÇA
, impondo-lhes, todavia, mantendo-se as demais cautelares impostas na sobredita decisão (Id.
134695197, p. 47/48
).

a) Comparecimento a todos os atos do processo dos quais for intimado/citado/notificado, não podendo se mudar sem prévia autorização deste juízo;

b) Recolhimento domiciliar no período noturno, das 19h às 06h, e nos finais de semana de forma integral.

c) Não ingerir bebida alcoólica.

d) comparecimento mensal em juízo.

e) Comprovação do seu domicílio.

Por fim, ressalto que o descumprimento das limitações impostas, importará em imediata expedição de mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022